Tribunal: TJDFT
Processo: 0724038-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL, DIRIETO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESSARCIMENTO EM DOBRO DO PREJUÍZO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATO ILÍCITO. IMPRECAÇÃO. GESTÃO TEMERÁRIA DO FUNDO DE INVESTIMENTO. GESTÃO TEMERÁRIA. IMPUTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO À AUTORA (CPC, ART. 373, I). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMISSORA. RISCOS INERENTES ÀS OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO. AVALIAÇÃO PRÉVIA DOS RISCOS E DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS, PARA MINORAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CC, ARTS. 186 e 927; CPC, ART. 373, I). PEDIDO RESSARCITÓRIO E INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CONTRARRAZÕES DOS RÉUS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame.
3. O contrato de intermediação de investimentos, encartando em seus vértices instituições financeiras prestadoras de serviços de gestão de valores e títulos mobiliários e investidor, que, com os frutos dos investimentos, busca atender necessidades próprias, incrementando seu patrimônio pessoal, qualificando-se, pois, como destinatário final dos serviços, encerra, inscrito o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, relação de Consumo.
4. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem, destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe está sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas, sendo-lhe assegurada, ademais, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, independentemente da existência de culpa, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (CDC, arts. 6o, III e VI, e 14).
5. Em ambiente negocial regulado por contrato de gestão de investimentos celebrado entre consumidor e administradora de valores e títulos mobiliários, a obrigação de informação adequada é realizada pela contratada no momento em que o investidor é cientificado, de modo pleno e impassível de dúvida, de que os serviços fomentados, compreendendo a gestão da carteira de investimentos e a análise de viabilidade ou rentabilidade das operações, estão sujeitos às flutuações de mercado e aos riscos inerentes às aludidas operações, ficando cônscio, portanto, dos riscos que compreendem.
6. A realização de informação adequada, conquanto encerre direito básico assegurado a todo consumidor, não pode ser interpretada como se o consumidor fosse pessoa incapaz e, portanto, devesse ser tutelado em todas as suas ações pelas prestadoras de serviço com as quais celebram contrato, mas, ao contrário, tratando-se de pessoa capaz e inserida no mercado de consumo, o mínimo que se lhe exige, em consenso com o exigido da pessoa comum, é que se acautele e se informe sobre todas as questões afetas aos serviços que contrata, notadamente quando se trata de prestação de serviços de intermediação de aplicações financeiras, induzindo a apreensão de que se trata de consumidor esclarecido e atinado com a forma de funcionamento do mercado financeiro, ensejando a certeza de que, se obtém resultados negativos das operações financeiras que realiza, não é possível imputar o insucesso à gestão temerária ou fraudulenta da gestora da carteira de investimentos.
7. Descerrando a aplicação em fundos de investimento operação permeada por riscos inerentes à flutuação dos ativos financeiros, bens e direitos nos quais revertidos e endereçados o capital investido segundo as regras próprias e a regulação editada pelo órgão setorial competente, inclusive quanto às cautelas exigidas e destinadas a minimizar os riscos envolvidos nas operações mediante constatação prévia de higidez dos destinatários dos investimentos objetos da gestão, afigura-se inviável que, conquanto observadas todas as cautelas e acautelamentos, ainda assim o fundo experimente perda, repercutindo nos investidores e cotistas, ausente qualquer prova nesse sentido, seja imputada a gestão temerária ou fraudulenta levada a efeito pelos gestores do fundo, ensejando a responsabilização das instituições que o administram pelas perdas sofridas, pois inerentes à álea natural e ordinária do negócio (CC, art. 1.368-C; Instrução CVM n° 555/2014).
8. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, derivando que, não tendo a investidora, ao aviar pretensão indenizatória, evidenciado que os gestores do fundo de investimento ao qual aderira tenha agido de forma temerária ou mediante fraude, o direito indenizatório que formulara resta carente de sustentação em razão de inexistir ato ilícito passível de deflagrar a obrigação indenizatória (CC, arts. 186 e 927).
9. A responsabilidade civil tem como premissa genética a ocorrência do ato ilícito, ou seja, do ato lesivo, contudo, a simples ocorrência do ilícito não enseja sua irradiação se não se aperfeiçoam os demais requisitos que são indispensáveis à sua caracterização, quais sejam o dano, a culpa e o nexo de causalidade enlaçando o ilícito ao efeito lesivo ocorrido (CC, arts. 186 e 927), donde, ausente qualquer um desses pressupostos, a responsabilidade civil não emerge, ensejando que, inexistente ato ilícito, resta por infirmada por ficar carente de sua gênese material.
10. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.